Tribunal: TJBA
Processo: 0554195-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0554195-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEX DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Com efeito, tem-se, de logo que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão.

Por sua vez, autoria do crime também está cristalina nos autos, em razão do conjunto probatório colhido, vez que as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas apontam para a efetiva prática do crime de roubo sendo importante ressaltar que os depoimentos colhidos em juízo guardam consonância com os coletados na esfera policial.

Assim, incabível o albergamento do pleito de desclassificação para a modalidade tentada, u
ma vez que houve a consumação do crime de roubo, embora o recorrente tenha sido preso logo depois, ainda portando o objeto fruto da
res furtiva
.

O fato do réu ter sido perseguido e posteriormente capturado ainda na posse da
res furtiva
não altera o fato de que o crime já se encontrava consumado.

In casu
, extrai-se da leitura destes autos que, o acusado, subtraiu dinheiro da vítima e empreendeu fuga. Em curto, porém relevante espaço de tempo, os policiais lograram êxito em encontrá-lo, portanto, fora da esfera de vigilância da vítima, de modo que é incabível o pleito de ocorrência do roubo na modalidade tentada.

Nesse diapasão, não restam dúvidas de que o crime tenha se consumado no momento em que cessou a ameaça, e a subtração da coisa móvel, não importando se o réu teve ou não a posse tranquila da
res furtiva.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO
DO APELO.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0554195-35.2015.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,

ALEX DE SOUZA ALVES

e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
acordam, à unanimidade
, os Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer, e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Abelardo Paulo da Matta Neto

RELATOR